Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722025-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE GOMES CIDADE, GRAÇA MARIA PAIVA ARANHA, LUCAS CARDOSO VERAS NETO, ROBLEDO DE SOUZA LEÃO LACERDA, ROSELLE BUGARIN STEENHOUWER, TELMA SUELY DE ARAUJO GODINHO SEVERIANO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O cumprimento de sentença está limitado ao que consta no título judicial, sendo vedada interpretação que amplie as balizas do que foi decidido. 2. A decisão exequenda limita-se a afastar a incidência da Instrução Normativa n° 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal, inexistindo qualquer condenação pecuniária endereçada ao Distrito Federal. 3. Deve ser negado provimento ao agravo interno que não apresente argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 323 e 503, ambos do Código de Processo Civil, e 14, §4o, e 19, ambos da Lei no 12.016/2009, sustentando a existência do título executivo, uma vez que a Segunda Turma do STJ rejeitou integralmente o recurso do Distrito Federal no RMS 33.100, extirpando a Instrução Normativa no 1/2009 do ordenamento jurídico, razão pela qual as prestações sucessivas se incluiriam na condenação e os efeitos patrimoniais deveriam ser computados a partir da impetração do mandamus. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 323 e 503, ambos do Código de Processo Civil, e 14, §4o, e 19, ambos da Lei no 12.016/2009, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “havendo decisão meramente mandamental, não é possível pedir o cumprimento de julgado que não impõe a obrigação de pagar/restituir” (ID 29228394 - Pág. 9). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – SINDMÉDICO DF – impetrou o Mandado de Segurança n° 2009.00.2.009519-1 contra o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, objetivando a anulação do disposto na Instrução Normativa n° 1, de 26 de junho de 2009, da Secretaria de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, que determinou que o teto constitucional remuneratório deve ser estabelecido pelo somatório das remunerações auferidas pelos cargos cumuláveis, e a restituição dos valores retidos indevidamente. O Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça denegou a segurança (Id. 17575155). Insatisfeito, o Impetrante interpôs Recurso em Mandado de Segurança, o qual foi provido para reconhecer que “o teto constitucional deve ser considerado isoladamente para cada um dos cargos acumulados legitimamente” e “afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal” (Id. 17575158). O Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal teve o provimento negado (Id. 15576259), de modo que os limites objetivos da coisa julgada no caso em exame estão definidos pelo dispositivo da decisão monocrática proferida pela então Ministra Eliana Calmon, acima transcrito. Nesse sentido, inexiste qualquer título executivo judicial impondo a restituição dos valores indevidamente retidos. Ora, a execução deve ocorrer nos estritos limites do título judicial, sendo vedada qualquer interpretação que amplie as balizas do que foi decidido no julgado. Assim, conforme bem pontuou o eminente Relator originário, “a decisão que se busca fazer cumprir limitou-se a “afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal”, omitindo-se quanto ao pedido de restituição dos valores retidos”. Ou seja, decisão exequenda limita-se ao conteúdo mandamental, sendo omissa no tocante à obrigação de restituir as quantias retidas (ID 29228394 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024